Tribunal: TJMT
Processo: 1059471-75.2022.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1059471-75.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[JANDERSON FELIPE DA COSTA ESTEVAM - CPF: 016.854.964-66 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO), MARIANA DENUZZO - CPF: 302.900.248-97 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO, CESSÃO DE CRÉDITO E NEGATIVAÇÃO EM RAZÃO DE FATURAS INADIMPLIDAS – COMPROVADO – FATURAS, SELFIE, DOCUMENTOS PESSOAIS, CERTIDÃO DO TERMO DE CESSÃO, NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO –

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Relação Jurídica efetivamente comprovada pelo reclamado, vez que desincumbiu do seu ônus probante apresentando faturas pagas e inadimplidas, demonstrando a utilização do cartão de crédito objeto da contratação e ainda, selfie e documentos pessoais do reclamante, certidão de termo de cessão e notificação extrajudicial.

Ante a comprovação da relação jurídica estabelecida e a legalidade das cobranças que ensejaram a inserção do reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, não há que se falar em verba indenizatória.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

JANDERSON FELIPE DA COSTA ESTEVAM interpôs recurso inominado (id.

174078777), contra a respeitável sentença proferida pelo 6° Juizado Especial Cível de Cuiabá, que julgou improcedente os pedidos iniciais.

O recorrente, em suas razões recursais, fundamenta que a cessão de crédito ocorreu posteriormente a negativação indevida e que não possui relação jurídica com o Banco Agibank S.A., não tendo o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizado NPL II, apresentado contrato da dívida para comprovar a existência de relação jurídica entre as partes.

Requer ao final, o provimento do recurso para reformar a sentença, declarando inexistente o débito discutido nos autos e, para condenar a parte recorrida em danos morais.

O Recorrido, Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizado NPL II, devidamente intimado apresentou contrarrazões ao recurso (id.

174840189), rebatendo as razões recursais e pugnando pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Ressai dos autos que o Recorrente
ajuizou a ação declaratória de inexistência de débito cumulado com indenização por danos morais, fundamentando que foi indevidamente inscrito nos órgãos de proteção de crédito SPS/SERASA no valor de R$ 441,04 (quatrocentos e quarenta e um reais e quatro centavos), referente ao contrato n° 001172459.

Ao verificar os autos concluo que a irresignação recursal não merece provimento.

Isso porque, embora a recorrente fundamente que
a cessão de crédito ocorreu posteriormente a negativação, ao compulsar detidamente a documentação processual, verifiquei que tal fato é inverídico, porque a data 18/03/2019 lançada no extrato do SERASA corresponde a data do vencimento da dívida e não a data de inclusão conforme fundamentado pela parte autora, informação inclusive sobressaltada no documento de notificação (id.

174078770).

Outrossim,
quanto a (in)existência da relação jurídica originária entre a recorrente e o banco cedente, não assiste razão ao recorrente, já que o recorrido demonstrou nos autos através de faturas pagas a utilização do cartão, biometria facial e documentos pessoais do autor utilizados na contratação originária (id.

174078767/

174078768).

De igual modo, apresentou termo de cessão individualizado e notificação emitida pelo SERASA (id. 174078769/174078770), sobremaneira que embora não tenha apresentado o contrato, demonstrou por outros documentos a inexistência do negócio jurídico originário e a propriedade do título.

Desse modo,
uma vez evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes, cabia a parte autora a comprovação da quitação do débito ora discutido ou a demonstração de sua ilegitimidade, vez que conforme previsão do art. 373, inciso I, do CPC, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, o que, na hipótese, não ocorreu.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,

para manter inalterado a sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023